Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700099-22.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FÁBIO JOSÉ BARBOSA RECORRIDA: PATRICIA KYOKO PORTOLESE MORINAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OFERTA EM APLICATIVO ELETRÔNICO (OLX). ATUAÇÃO DE TERCEIRO INTERMEDIÁRIO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR DOLO. DESACOLHIMENTO. DESCONHECIMENTO DO ILÍCITO PELAS PARTES. PAGAMENTO. VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DO VENDEDOR. TRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da existência de causa para a anulação do negócio jurídico de compra e venda de automóvel ofertado mediante aplicativo eletrônico (OLX). 2. As questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 3.1. com efeito, a) o plano da existência é informado pelo a.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos seguintes elementos: a.1.1) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente constituído pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, diante da ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade); finalmente c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático. 3. No caso em deslinde os elementos do núcleo do suporte fático (cerne e completantes), que são os que denotam a subsistência do negócio jurídico em questão, ou seja, sua existência, se encontram presentes. 4.1. Com efeito, além (a) das declarações de vontade expedidas pelas partes negociantes, que são (b) sujeitos de direito, o negócio jurídico mostra-se (c) idôneo à finalidade pretendida. Finalmente, (d) a forma mínima para a existência do contrato também se encontra devidamente presente e provada nos autos. Enfim, são incontroversas não só a policitação, que é a oferta alusiva à venda do bem, mas também a oblação, que consiste na vontade receptícia. 4. Aliás, as declarações de vontade foram eficientes e constituíram o negócio jurídico bilateral, sinalagmático e oneroso discutido nos autos, de modo que não pode haver dúvida de que o negócio jurídico em questão existe. 5. De acordo com o artigo 148 do Código Civil o dolo de terceiro é causa de anulação do negócio jurídico. 5.1. No entanto, se a parte a quem aproveita o dolo não sabia, nem tinha como saber das intenções ilícitas do intermediador autorizado pelo próprio vendedor a receber quantia remanescente do preço do automóvel, a venda do bem deve ser reputada hígida. 5.2. No caso, o terceiro é que deve ser civilmente responsabilizado pelos danos causados ao vendedor. 6. Feita a oferta de venda do automóvel em aplicativo eletrônico (OLX), o terceiro intermediou a celebração do negócio jurídico, obtendo do vendedor autorização expressa para receber a quantia remanescente do valor da venda do automóvel. 6.1. Ademais, intermediou o negócio sem que o vendedor e a compradora tivessem ciência de que o preço da oferta originária havia sido alterado. 6.2. Ao crer na veracidade das orientações dadas pelo intermediário, o vendedor entregou o bem e o CRV à adquirente que, por sua vez, depositou o valor da compra na conta bancária de outra pessoa. 6.3. Concomitantemente, o terceiro estelionatário transmitiu ao vendedor comprovante falso de depósito bancário, como se tivesse sido efetuado na conta corrente do vendedor. 7. A autorização outorgada pelo próprio vendedor, que sofreu o dano, foi fundamental para o sucesso da empreitada delitiva perpetrada pelo terceiro, que deverá agora responder nos termos do art. 148 do Código Civil. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 481, 482 e 1.268, todos do Código Civil, alegando, em suma, ser nulo o negócio jurídico entabulado entre as partes, em virtude da ausência dos elementos essenciais à configuração de um contrato de compra e venda. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 481, 482 e 1.268, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Na situação jurídica relatada nos autos, portanto, não ficou demonstrada a alegada inexistência do negócio jurídico pactuado entre as partes e nem mesmo é caso de acolhimento do pedido de anulação” (ID Num. 29961950 - Pág. 15) e rever tal assertiva é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017